Tribunal: TJPA
Processo: 0141254-61.2015.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0141254-61.2015.8.14.0036

APELANTE: GEOVANI TENORIO PUREZA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 129, PARÁGRAFO 1º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ARTIGO 7º, INCISO I DA LEI Nº 11.340/2006 (LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA). CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório.
2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, § 1º, INCISO I PARA O ARTIGO 129, CAPUT DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. INSUBSISTECIA.
Da leitura do Auto de Exame de Lesão Corporal (ID nº 6177696 – Págs. 13/14), constata-se que a vítima Lucivalda Borges da Silva tinha lesões no rosto assim como nos membros inferiores, como resultado da agressão praticada pelo ora apelante, uma vez que, as lesões praticadas pelo apelante acarretaram incapacidade para atividades habituais, sendo sua natureza grave.
3. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
O magistrado de piso, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou uma circunstância judicial, do art. 59, do CP como desfavorável ao apelante – culpabilidade –, e fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, mediante a exposição de concreta justificativa, pois o réu utilizou um pedaço de pau (como se fosse uma arma) para atingir a vítima, podendo causar lhe lesões de maiores complexidades. Isto é, sua conduta vai além do juízo de reprovabilidade do tipo penal, porquanto ter utilizado instrumento como arma, como se estivesse em uma guerra medieval, que poderia ter causado lesões muito mais graves na vítima, o que, de fato, extrapola o considerado normal ao crime e justifica o aumento da reprimenda basilar.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA, Assinatura Eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
GEOVANI TENÓRIO PUREZA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de

Oeiras do Pará, que julgou procedente a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual,

condenando-o à pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime aberto,
pela prática do crime tipificado no
artigo 129, parágrafo 1º, Inciso I do Código

Penal Brasileiro c/c artigo 7º, Inciso I da Lei nº 11.340/2006 (lesão corporal no âmbito da violência

doméstica).

Consta dos autos, em síntese, que no dia 04 de novembro de 2015, por volta das 9 horas 30 minutos, na Rua Milhomenm Tavares s/n, Bairro Marituba, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade física da vítima Lucivalda Borges da Silva, causando-lhe lesão corporal, em que resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme exame de corpo de delito às fls. 12/13, levada a cabo no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo os autos, a vítima convivia maritalmente com o denunciado, e no dia do fato, durante uma discussão, este lhe agrediu com um pedaço de pau, deferindo-lhe golpes na cabeça, nos braços e nas costas, ocasionando lesões descritas no exame de corpo de delito às fls. 12/13 dos autos.

Inconformado com o decreto condenatório, o apelante dirige-se ao Tribunal de Justiça do Estado, através da interposição de recurso de apelação, arguindo, que as provas produzidas nos autos são insuficientes para embasar sua condenação, não contendo nenhum fomento probatório favorável, não havendo laudo complementar sobre o estado da vítima, baseando em prova testemunhal. Em seguida, requereu a desclassificação para o delito de lesões leves, e, caso seja do entendimento do Juízo, a declaração da prescrição retroativa. Alternativamente, alegou erro na dosimetria, ao argumento de que o Magistrado a quo desconsiderou algumas circunstâncias judiciais que lhe eram favoráveis, suplicando pela redução da sua pena-base para o mínimo legal, e, consequentemente, pelo redimensionamento da sua reprimenda definitiva.

Em contrarrazões recursais, o Representante Ministerial de 1ª instância refutou as teses levantadas no apelo, aduzindo que o recorrente foi condenado de acordo com o contexto probatório produzido nos autos, restando assim comprovadas a autoria e materialidade do crime. Em seguida, defendeu a manutenção integral da dosimetria ao argumento de que a pena base fora fixada em observância à legislação vigente, pois o Juiz monocrático teria valorado corretamente as circunstâncias judicias ao elaborar o cálculo, mantendo
in totum
a sentença atacada.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Autos revisados.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO

A defesa pleiteia a absolvição do réu Geovani Tenório Pureza, alegando insuficiência de provas para condenação, argumentando que

não contendo nenhum fomento probatório favorável, bem como não houve laudo complementar sobre o estado da vítima, baseando em prova testemunhal.

Não possui razão o apelante.

A materialidade do crime de lesão corporal resta fartamente configurada, o qual destacamos o do Auto de Exame de Lesão Corporal (ID nº 6177696 - Pág. 13/14) e através do Relatório de Inquérito Policial (ID nº 6177697 - Pág. 09/11).

No que concerne especificamente à autoria delitiva imputado ao recorrente, observamos sua comprovação através dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial, como também em juízo, pela vítima Lucivalda Borges Garcia (ID nº 6177704 - Pág. 01/04), a qual logrou em comprovar plenamente a prática do delito de lesão corporal grave, colocando o apelante definitivamente na cena do crime, enquanto agente ativo.

Analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das ameaças e lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

E cediço ainda, que em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório, não havendo,
portanto, que se falar em absolvição do apelante, sob nenhum fundamento, não sendo caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Dessa forma, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, § 1º, INCISO I PARA O ARTIGO 129, CAPUT DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

Quanto o pedido de desclassificação para o delito de lesões leves, e, caso seja do entendimento do Juízo, a declaração da prescrição retroativa, não assiste ao recorrente. Vejamos:

Da leitura do Auto de Exame de Lesão Corporal (ID nº 6177696 – Págs. 13/14), constata-se que a vítima Lucivalda Borges da Silva tinha lesões no rosto assim como nos membros inferiores, como resultado da agressão praticada pelo ora apelante.

Dessa forma, não há de se falar ainda em desclassificação para lesões leves, uma vez que, as lesões praticadas pelo apelante acarretaram incapacidade para atividades habituais, sendo sua natureza grave.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

Noutro giro, pugna a Defesa do apelante sobre o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando erro na dosimetria, visto que o Magistrado
a quo
desconsiderou algumas circunstâncias judiciais que lhe eram favoráveis, pelo que verifica-se que, também, não merece prosperar.

Compulsando a sentença condenatória

(ID nº 6178101 - Pág. 01/04), constata-se que o magistrado de piso, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou uma circunstância judicial, do art. 59, do CP como desfavorável ao apelante –
culpabilidade
–, e fixou a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão,
mediante a exposição de concreta

justificativa, pois o réu utilizou um pedaço de pau (como se fosse uma arma) para atingir a vítima, podendo causar lhe lesões de maiores complexidades. Isto é, sua conduta vai além do juízo de reprovabilidade do tipo penal, porquanto ter utilizado instrumento como arma, como se estivesse em uma guerra medieval, que poderia ter causado lesões muito mais graves na vítima, o que, de fato, extrapola o considerado normal ao

crime e justifica o aumento da reprimenda basilar.

É cediço que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

Ora, o legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, existindo mera discricionariedade vinculada do Magistrado.

Sendo assim, considerando as razões concretamente apresentadas na sentença, além do fato de o aumento de pena referente à cada circunstância judicial, não se vislumbra qualquer ilegalidade no cálculo da pena-base, a justificar a redução da mesma, devendo, portanto, ser mantida no patamar fixado no édito condenatório.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 61, f do CP, visto que se trata de
lesão corporal grave em âmbito doméstico
, cujo tipo penal não abarca tal circunstância, pelo que pode ser considerado na segunda fase. Assim, levou em conta que a agressão no âmbito doméstico é um fato hediondo que não merece benevolência, agravando a pena para
3 anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela
qual fixou a pena e a tornou definitiva em 3 anos de reclusão.

O regime inicial do cumprimento de pena
foi o aberto, forte no art. 33, § 2º, c, do CP.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por

GEOVANI TENÓRIO PUREZA,
porém lhe NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial, para que seja mantida, na íntegra, a sentença condenatória proferida nos autos.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/12/2021